Tribunal: STF
Processo: RE 75400
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
1. Desistência de recurso. Homologação pelo STF.
2. Recurso extraordinário. Negativa da vigência do direito federal. Falta de questionamento. Verbetes 282 e 356 da Súmula.
3. Recurso extraordinário. Divergência pretoriana. Ausência de comprovação analítica. Regimento Interno, art. 305.
4. Impugnação a que o STF nega conhecimento.